Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-90.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700849-90.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO ALVES MADEIRO AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE DF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Instituto de Educação Ethikos, representada por Maria da Conceição Alves Madeiro, em face da r. decisão (ID 91167145 do processo de origem) que, nos autos da Ação Monitória movida em desfavor de Alana Sena Bispo, deferiu o pedido de gratuidade de justiça, restringindo seus efeitos, contudo, a partir da decisão de concessão, não alcançando condenação anterior. Requer a concessão de efeito ativo para suspender parte dos efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça na sua integralidade. O recurso, porém, não merece ser conhecido, em razão da flagrante intempestividade. Com efeito, em consulta aos expedientes relativos ao processo de origem (autos no 0700980-66.2021.8.07.0011), disponíveis no sistema do PJE, verifico que a parte Autora/Agravante registrou ciência da r. decisão agravada no dia 11/5/2021. Assim, iniciou-se em 12/5/2021 (quarta-feira) o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do presente Agravo de Instrumento (artigo 1.003, § 5o, c/c artigo 219, ambos do CPC/15), findando-se em 2/6/2021 (quarta-feira). Todavia, o recurso somente foi protocolizado em 18/6/2021 (ID 26602029), quando já expirado o prazo recursal, de modo que está intempestivo. Ressalte-se, que, a despeito de a Agravante ter sido intimada para manifestar-se sobre o apontado vício (ID 26635819), não logrou êxito em demonstrar a tempestividade do recurso (ID 26925684), se limitando a afirmar a tempestividade do recurso interposto somente em 18/6/2021. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por não preencher o requisito da tempestividade, sendo inadmissível. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator